Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-33.2021.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000352-33.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVETE DONAT DA SILVA - CPF: 701.339.601-02 (RECORRENTE), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS ELETROCUTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO- SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR- QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade concessionária de energia elétrica, cujo cabo de alta tensão rompeu e ocasionou a morte de bovinos, surge o dever da referida empresa de indenizar o dono do gado pelos prejuízos que foi obrigado a suportar.

Deve ser mantido o
quantum indenizatório
quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Poconé/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por IVETE DONAT DA SILVA.

A Recorrente sustenta que os fatos alegados pela Recorrida não ficaram devidamente comprovados, uma vez que esta trouxe apenas fotos e
prints
incapazes de provar a veracidade do alegado, ou seja, de que as mortes dos animais se deram por ações de seus funcionários.

Assevera que o valor do dano material deve ser líquido e certo e não um valor especulado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) sem qualquer fundamentação legal.

Aduz que inexiste dever de ressarcimento tendo em vista que não houve eventos na rede que provocaram os supostos danos sofridos ou qualquer alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica provocados por agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais se revela exacerbado e deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrida, ajuizou a ação indenizatória alegando em síntese:

“Excelência, a autora é titular da unidade consumidora 6/1692367-4, junto a empresa Requerida, que fica localiza na rodovia BR 163/Km 560, Sitio Roncador, neste município de Nobres/MT. Ocorre que na data de 06/10/2020, data da ocorrência funcionários da empresa, estiveram no local para bater uma chave (estavam com problemas no fornecimento de energia naquela data), ocorre que enquanto batiam a chaves davam uns grandes estouros. Após a ida dos funcionários no local, no dia seguinte a autora encontrou um cabo rompido no qual atingiu 03 (três) cabeças de gado sendo um touro da raça caracu avaliado no valor de R$ 12.000,00 (dozemil reais) uma vaca no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e uma novilha no valor deR$ 2.000,00 (dois mil reais) que em decorrência da descarga elétrica vieram a óbito, como comprova no laudo anexado, feito pelo INDEA que realizou visita no local.

Após, a ocorrência dos fatos na data de 16/11/2020, a autora ingressou com requerimento pela via Administrativa da fornecedora de Energia – Energia, tendo apenas como resposta que o pedido tinha sido INDEFERIDO.

Cumpre esclarecer Excelência que a solicitação está em nome da esposa Genicrei do filho da Requerente (certidão de casamento anexa). Assim, não restou outra alternativa a não ser a via judicial”.

A Ação foi julgada procedente, motivando a interposição do recurso em análise, no qual a Recorrente se insurge com o dever de indenizar, arguindo ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

Pois bem. De acordo com o laudo anexado aos autos e elaborado pelo INDEA foi realizada a vistoria
in loco
na propriedade rural da Recorrida, com vistas a excluir os referidos animais do saldo junto aquele órgão, ocasião que foi constatada a morte de bovinos, sendo 1 (um)macho (+-) 36 meses, 1 (uma) fêmea (+-) 36 meses e 1 (uma) fêmea 0-4 meses de idade, tendo como causa da morte descara da rede de energia, no qual o fio de alta tensão arrebentou e atingiu os bovinos. (id. n. 158932319)

De igual modo, visualiza-se dos autos que fora juntado laudo de necropsia, realizado pelo veterinário Adelian Barbosa Nonato- CRMV/MT 4996, atestando que as mortes se deram em razão de uma descarga elétrica por ruptura de cabo de alta tensão. (id. n. 158932318).

A fim de amparar sua pretensão, trouxe ainda a Recorrida fotos dos animais mortos (id. n. 158932317) e por fim, registrou o Boletim de Ocorrências n. 2020.242232.

Inclusive quando da realização da audiência de instrução e julgamento, a testemunha Paulo Sérgio Falcão, servidor do Estado de Mato Grosso, técnico em agropecuário quando ouvido em Juízo relatou que esteve
in loco
e verificou que os animais haviam sido atingidos pelo cabo (Id. 158930714).

Portanto, a meu ver, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado.

Conforme sabido, a responsabilidade ressarcitória da Recorrente é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua.

Na mesma esteira, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, discorre que qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

Nesse sentido a jurisprudência da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE GADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA VISUALIZADA - DEVER DE INDENIZAR - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do consumidor em consequência de eletrocussão provocada pelo rompimento de cabo de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária de reparar o dano material causado em função do serviço defeituosamente prestado.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1002776-48.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Quanto ao valor do dano material, a Recorrente se limitou a dizer que não ficou devidamente demonstrado, no entanto, observa-se que ao efetuar o laudo de necropsia, o médico veterinário avaliou os bovinos em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que de fato não foi devidamente impugnado pelo Recorrente, limitando-se a discordar do valor, sem contudo apresentar quais reais valores seriam devidos.

Portanto, cabível o dano e no montante fixado na sentença.

De igual maneira, a situação colocada ultrapassa o mero dissabor antes os percalços vivenciados pela Recorrida que buscou resolver na seara administrativa e teve seu pedido indeferido sem maiores explicações vindo a se socorrer perante ao judiciário.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, afigura-se correta a fixação a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023